Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000054-55.2015.8.11.0099

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Propriedade]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (EMBARGANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (EMBARGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DIREITO DA AUTORA EM REAVER A POSSE DA ÁREA - POSSE DE BOA-FÉ DO REQUERIDO - RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO - DEVIDA - OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE RETENÇÃO E REDISTRIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - JULGAMENTO ULTRA PETITA - EXAME DE TESES NÃO SUSCITADAS - BOA-FÉ E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DESPROVIDOS.

“
Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte
” (AgInt no AREsp 550.641⁄PR)

Os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Nestor Horodenski e Agropecuária Di Gaspari
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração na Apelação, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PROCESSO DISTINTO – IMÓVEIS LINDEIROS – ABERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PASTAGENS PELO RÉU – OBSERVÂNCIA A PICADÕES ANTIGOS – LIMITES ADMITIDOS PELA AUTORA EM ANTERIOR DECLARAÇÃO PARA FINS DE GEORREFERENCIAMENTO - POSSE CONSIDERADA JUSTA E DE BOA-FÉ – HIPÓTESE QUE AUTORIZA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA – INDENIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO INDEVIDOS – OMISSÃO CONSTATADA - EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os imóveis são lindeiros e ficou demonstrado que o réu adentrou em área de titularidade da autora com base em picadões antigos e ali procedeu à abertura para formação de pastagens acreditando que pertencia às suas terras, inclusive com a anuência pretérita dela (autora) ao realizar o seu georreferenciamento, deve ser reconhecida como justa e de boa-fé a posse exercida pelo réu e afastada a sua condenação ao reflorestamento das terras degradadas e reconhecido o seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no local.

Quando necessário sanar em parte o acórdão, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de Declaração de Nestor Horodenski
(id. 192902666). Aponta duas omissões no v. acórdão. A primeira quanto ao seu direito de retenção da área litigiosa e a segunda diz respeito ao decaimento em maior parte da demanda pela parte autora, ora embargada, o que reflete na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados com aplicação dos efeitos infringentes.

Embargos de Declaração de Agropecuária Di Gaspari
(id. 193820163). Sustenta a nulidade do acórdão em razão do julgamento ultra petita. Diz que o v. acórdão apreciou teses não suscitadas nos embargos e não determinadas pelo REsp, nem mesmo questionadas em contestação e exceção de usucapião, ou ainda, no recurso de apelação, no caso, sobre a posse de boa-fé e o direito a benfeitorias.

Aduz que somente foi alegada a posse justa pelo requerido e não a de boa-fé e, ainda que alegada tal posse, essa não ficou caracterizada porquanto como reconhecido na sentença e no acórdão, o requerido se contradiz diversas vezes ao dizer que se cuidava de sobra ou deslocamento de matrículas.

Realça que o requerido tinha ciência de que as terras que ocupava não faziam parte de sua matrícula, de modo que não houve posse de boa-fé, além de não ter sido comprovado benfeitorias na área ocupada.

Assevera não ser possível analisar neste recurso as matérias suscitadas na Usucapião.

Registra o absurdo de se considerar o desmatamento ilegal para estabelecimento de pastagem como benfeitoria e posse de boa-fé. Diz ser crime tanto na esfera administrativa, quanto na criminal e cível. Reforça que o desmate ilegal está sujeito a multas e impede a aprovação de CAR e negociações de quaisquer produtos oriundos do imóvel.

Defende, ainda, que o reconhecimento da posse de boa-fé se deu com base no depoimento de uma testemunha informante com interesse claro na causa.

Requer o provimento do recurso a fim de anular o acórdão quanto ao reconhecimento da boa-fé e direito de indenização de benfeitorias por se tratar de julgamento ultra petita. Postula, ainda, sanar as omissões e contradições existentes na fundamentação que concluíram equivocadamente pelo acolhimento da boa-fé e direito de indenização e afastamento da ilegalidade do desmate e desnecessidade do reflorestamento.

Contrarrazões de Nestor Horodenski (id. 195781170).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Nestor Horodenski
(requerido) e
Agropecuária Di Gaspari Ltda.
(autora).

Trata-se de Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para declarar o direito de propriedade e posse direta da autora das áreas descritas e nominadas na inicial, e condenar o requerido ao reflorestamento da parte degradada bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, o então requerido, Nestor, defendeu ter adquirido a área em 2003 e assim como seus antecessores ingressou na posse, sendo respeitado os picadões existentes, reconhecidos inclusive pela própria autora, a revelar a posse exercida como justa, legítima e de boa-fé (id. 94846452 - fl. 24). Arguiu, também, que deu a correta destinação econômica da área, porque planou capim para pasto o que fez valorizar o imóvel, de sorte a postular por indenização, bem como o direito de retenção (art. 1219, CC), o que afasta a condenação de reflorestamento.

O v. acórdão do recurso de Apelação entendeu que a parte autora demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, assim como a posse injusta do requerido, de modo a manter a r. sentença e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Opostos os declaratórios, o apelante requerido, sustentou a omissão quanto as alegações e provas, em particular a posse por seus antecessores, bem como a existência dos picadões, além da violação de diversos dispositivos relativos a posse de boa-fé, sendo desprovido. Porém, o Recurso Especial n. 2034777-MT restou provido na Corte Superior, sob o fundamento de não ter havido manifestação quanto aos questionamentos do recorrente, então requerido.

Devolvidos os Embargos de Declaração para novo julgamento, verificou-se realmente a omissão no julgamento anterior, e no contexto fático/jurídico apresentado e examinado, reconheceu-se a posse de boa-fé do requerido, de sorte a de um lado afastar sua condenação ao reflorestamento da área, e de outro, condenar a parte autora ao pagamento de indenização em relação a área aberta de pastagem.

Pois bem. De início registra-se que o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que:
“não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte”
(AgInt no AREsp 550.641⁄PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região - , Quarta Turma, julgado em 06⁄02⁄2018, DJe de 14⁄02⁄2018).

Do mesmo modo,
“não está o juiz adstrito às razões da parte para acolher determinada questão, podendo fazê-lo por outros fundamentos”
(REsp 268.909⁄SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 03⁄04⁄2001, DJ de 07⁄05⁄2001, p. 148).

E, na hipótese, o reconhecimento da boa-fé do requerido não constitui em julgamento
ultra petita
, mas sim, encontra-se pautado em toda a matéria arguida pelas partes, em particular, se denota das razões de apelação e dos próprios declaratórios a pretensão do requerido apelante.

Vale dizer, numa interpretação lógica sistemática, desde a contestação o requerido defende que se encontra na posse da área adquirida desde 2003, sendo respeitado os limites indicados pelos picadões, que foram reconhecidos pela autora, tudo a revelar sua boa-fé, inclusive destacado a realização de benfeitorias, como consignado em sede de contestação (id. 94843999 - fl. 62):

“Se isso não bastasse o Requerido Nestor Horondenski logo depois de adquirir a propriedade denominada “Fazenda Reino Encantado e Reino Encantado II”, em 2003 passou a fazer benfeitorias nestas propriedades e respeitando os marcos e o picadão (divisas) ali existente entre sua propriedade e as propriedades da Requerida Agropecuária Di Gaspari Ltda., derrubando e plantando pasto e fazendo cercas no ano de 2004, isso tudo aceito pelos sócios da ora Requerida, comprovando essas benfeitorias através de fotos e das imagens Google..”.

Aliás, ao Impugnar a contestação, a parte autora, Agropecuária Di Gaspari, apresenta defesa ao contrário, vale dizer, que o requerido exerce a posse de má-fé, como registrado (id. 94843999 - fl. 78):

“.. porque
a posse é de má-fé
, o que, se verifica, pelo não respeito das divisas entre as propriedades, ressalvando que quando o Autor assinou a certidão (embora viciada) o réu não tinha invadido a propriedade do Autor, tão somente após a assinatura que o réu conscientemente desrespeitou as divisas e ainda, utilizou a mencionada certidão para conseguir averbar seu georreferenciamento em sua matrícula, ainda que com data diversa do desmatamento.”

Veja-se que a discussão da posse, se de má-fé ou boa-fé, defendida pela parte autora e requerida, respectivamente, tem por fundo exatamente o respeito aos limites. Enquanto a autora alega que seus limites se encontram certos e definidos, como descritos nas matrículas, e que o requerido tinha ciência de se tratar de área que não a sua, o requerido sustenta que sempre respeitou os limites de acordo com os picadões, inclusive observado pelos seus antecessores, o que foi corroborado pelas testemunhas.

Neste sentido, foi o voto condutor:

Nota-se que o requerido, ao longo do processo, procura demonstrar que exerce a posse na área reivindicada há anos, que é lindeira à outra de que é proprietário, de boa-fé, e nela realizou abertura de área (desmatamento para pastagem), que a tornou mais valiosa.

Busca, então, em defesa, exceção de usucapião, aliás, pedido de igual natureza é deduzido em ação conexa (usucapião), ou, quando não, que se lhe assegure o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas na área reivindicada.

Do exame que se faz da prova produzida, nota-se que os imóveis são lindeiros. É induvidoso que a descrição das coordenadas geográficas do imóvel da autora guarda limite com aquele de que é proprietário o requerido. Do mesmo modo, não há dúvida quanto à abertura da área a partir de 2004 (imagens satélites).

A prova revela que o requerido ultrapassou os limites da área objeto de seu título de domínio e adentrou em espaço territorial coberto pelo título da autora, espaço objeto da reivindicação.

No que tange à posse, a prova demonstra que o requerido a ocupa desde que adquiriu a sua propriedade, inclusive passou a realizar desmatamento.

Contudo, ainda que tenha ocupado a área originariamente há mais tempo, não ocorre lapso temporal bastante a autorizar o acolhimento da exceção de usucapião invocado a seu favor, como consignado na Ação de Usucapião (0000161-02.2015.811.0099).

Mas, se é verdade que o exercício da posse por parte do requerido na parte reivindicada pela autora não autoriza a usucapião, a prova produzida revela que a posse reivindicada, embora antagônica ao domínio da autora, fora exercida de boa-fé.

Quanto as provas, em particular a existência dos picadões que foram seguidos pelo requerido a título de delimitação das propriedades lindeiras, não se pode dizer que o reconhecimento se deu exclusivamente pela prova testemunhal, mas sim, pelo conjunto das provas, incluído aí o reconhecimento da própria autora ao anuir com o georreferenciamento da área pelo requerido.

A somar com o reconhecimento da boa-fé do requerido, o v. acórdão registrou:

Ou seja, a área reivindicada era tida pelo requerido como parte da área adquirida, tomando por base o tal picadão, reconhecido de fato pelas testemunhas.

Não fosse isso, ao realizar seu georreferenciamento da área, o requerido, que é lindeiro, tomou como referência a picada existente e colheu, inclusive, anuência da autora.

Embora se diga que o requerido sabia tratar-se de espaço que não era seu, justifica que se tratava de sobra, tanto que tentou legaliza-la.

Não menos relevante é que a abertura da área reivindicada, fora levada a efeito a partir do ano de 2004, quando só se viu citado para responder a reivindicatória em 2016, ou seja, muitos anos depois.

Dentro dessa moldura fática/jurídica, há que se reconhecer que o desmate na área reivindicada foi realizado na boa-fé, realça-se, porque tomado por base o picadão existente entre as propriedades, o que afasta a posse injusta e a condenação na indenização em favor da parte autora.

Lado outro, é induvidoso que o requerido abriu (desmatou) a área para implantação de pastagem ou outro benefício, de maneira que há que ser indenizado, por conta da boa-fé e para evitar enriquecimento ilícito, a ser apurado em liquidação de sentença.

De notar-se, inclusive, que aliada a boa-fé do requerido, reconheceu-se a necessidade de indenização por benfeitorias implementadas há longos anos em área objeto de reivindicatória. Aliás, não se nega a abertura da área, tanto assim que a parte autora postulou pelo reflorestamento.

Anota-se que eventual discussão acerca de exigência ambiental ou ofensa a limites de proteção não afasta o direito indenizatório reconhecido, máximo se tramitou, conexa, ação de usucapião julgada improcedente e ainda em grau de recurso -onde se procura demonstrar o exercício de posse no mesmo espaço geográfico por tempo autorizativo de prescrição aquisitiva.

Assim exposto, o v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido, de modo que os presentes declaratórios opostos pela parte autora, Agropecuária Di Gaspari, não têm o intuito de solucionar contradições ou omissões, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de fazer prevalecer a sua tese.

Por certo que os alegados vícios foram devidamente enfrentados, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante. Realça-se, contudo, que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão de reforma da decisão por parte da autora embargante, Agropecuária Di Gaspari, não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Desta feita,
rejeitam-se os embargos de declaração opostos por Agropecuária Di Gaspari
.

De outra via, diz o embargante Nestor Horodenski, que o v. acórdão se pronunciou sobre a ocupação e benfeitorias, tal como julgado no STJ, porém, não se pronunciou acerca do direito de retenção.

Ocorre que não fora realizada na instrução prova pericial e não há, também, dados indicativos mais seguros acerca da especificação das benfeitorias, inclusive quanto à sua extensão.

De sorte que era mesmo o caso de pronunciar-se sobre a ocupação e direito à indenização por benfeitorias, enquanto que a discussão acerca de eventual retenção demanda exame do Juízo de origem, à mingua de especificação mais segura acerca da natureza das benfeitorias e sua extensão.

Não se visualiza omissão também quanto a condenação em honorários, visto que foi mantida a sentença quanto a procedência da reivindicatória.

Neste viés, não há efetivamente os vícios alegados pelo embargante Nestor Horondenski.

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERY MARCONDES ALVES) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares:

O embargante
Nestor Horodenski
interpôs Apelação, cujo provimento foi negado por unanimidade, da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória proposta por Agropecuária Di Gaspari Ltda. e o condenou a reflorestar a parte da área degradada bem como a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios (ID. 113691961).

Na sequência opôs Embargos de Declaração, igualmente não providos (ID. 124166550).

Provido o Recurso Especial (ID. 164561805), houve novo julgamento dos Declaratórios, ocasião em que, inicialmente, neguei-lhes provimento (ID. 185815175).

No entanto, após o voto vista do 1o vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhado pela 2a vogal, aderi aos seus fundamentos, para também dar provimento aos Embargos, com efeitos infringentes, apenas para excluir a determinação de reflorestamento da área degradada e assegurar ao embargante o direito à indenização das benfeitorias realizadas, a serem apuradas em liquidação (ID. 188372655).

Ambas as partes embargaram desse aresto.

Nestor, sob o argumento de omissão no que concerne à retenção por benfeitorias e ao redimensionamento da verba de sucumbência, uma vez que houve reforma de parte considerável da sentença, de modo que a embargada deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (ID. 192902666).

A Agropecuária, sob a arguição de nulidade do julgamento por ser
ultra petita
. Para tanto, descreveu cada uma das razões apresentadas por Nestor, as quais também constaram no mencionado Recurso Especial, tais como o fato de que ele ocupou primeiro o imóvel, de que a hipótese é de reivindicatória parcial, de que a própria empresa assinou declaração de limites, e de que Nestor ingressou na posse que vinha sendo exercida pelos seus antecessores.

Aduziu ainda que nos respectivos Embargos “
o acórdão manteve em sua primeira parte as matérias acima citadas esclarecendo alguns pontos e justificando as provas consideradas para tanto
”.

E, ainda, que na continuação do julgamento foram acrescentadas teses não suscitadas nos Embargos, não determinadas pelo STJ, não questionadas na contestação, na Usucapião e tampouco na Apelação, como, por exemplo, a posse de boa-fé e o direito a benfeitorias, em violação ao processo e aos princípios da segurança jurídica e da congruência.

Sustenta a ausência de pedido de posse de boa-fé e de indenização por benfeitorias. Discorre sobre a diferença entre posse justa e de boa-fé, e diz que Nestor defendeu apenas a posse justa para efeito da Usucapião.

Anota que, de qualquer forma, não ficou caracterizada a posse de boa-fé, como consignado na sentença e no acórdão que negou provimento à Apelação, ora embargado, que inclusive registra diversas contradições nas razões apresentadas pelo apelante.

Assinala que até mesmo a Usucapião utilizada como defesa refere-se à extraordinária, que independe de prova da boa-fé.

Insere trechos das manifestações de Nestor pela desnecessidade dessa comprovação.

Além disso, aponta “
contradição das provas usadas no acórdão para fundamentar o inexistente pedido de boa-fé
” (ID. 193820163).

É o relato do necessário.

Revisitando os autos, constata-se que, no tocante à posse, Nestor apresentou como defesa a Usucapião Extraordinária, objeto de Ação distinta julgada improcedente.

Na sentença recorrida foi registrado estar demonstrada a sua posse injusta. A Usucapião foi decidida em autos separados e julgada improcedente.

Na Apelação, Nestor argui a
nulidade da sentença
por falta de fundamentação e por não enfrentamento do fato de que ele foi o primeiro a ocupar as terras e a Usucapião apresentada como defesa na Reivindicatória. Ressalta o seu título de domínio, a carência de Ação pela inadequação da Reivindicatória, já que o litígio seria unicamente de confusão entre divisas, a ausência de individualização, porque o caso seria de reivindicação parcial, não bastando a simples juntada das matrículas.

No mérito, destaca não estar caracterizada a posse injusta, pois adquiriu o imóvel na modalidade
ad corpus
e ingressou na mesma posse que vinha sendo exercida por quem lhe vendeu o imóvel, a qual seria mansa, pacífica e ininterrupta. E mais, que representante da empresa assinou a declaração de limites, do que se conclui que exercia posse justa, legítima e de boa-fé, situação que lhe autorizaria a prescrição aquisitiva, porquanto justa, legítima e com ânimo de dono.

Prequestiona artigos e expõe o pedido recursal pelo acolhimento da preliminar de nulidade, carência por inadequação e falta de individualização.

Pleiteia, no mérito, o provimento, com a improcedência da Reivindicatória e, por consequência, a exclusão da condenação ao reflorestamento (ID. 948464452).

Ao dar provimento ao Resp., o STJ relatou as matérias que Nestor disse terem sido submetidas à apreciação e, no entanto, não analisadas pelo TJMT, as quais são exatamente as acima relacionadas. Confira-se:

“Neste recurso especial, o ora recorrente aduziu, em suma, que a Câmara julgadora não se expressou sobre as questões relativas ao fato de que foi ele quem ocupou primeiro a área sub judice; a alegação de que trata-se de reivindicação parcial (e não total); não analisou a robusta prova documental e testemunhal produzida no sentido de que a própria recorrida assinou declaração de reconhecimento de limites e todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o recorrente ingressou na posse que vinha sendo exercidas por seus antecessores desde os idos de 1980”.

Como visto, o aresto apreciou questão não submetida ao Tribunal na Apelação.

No entanto, verifico que a preliminar se confunde com o mérito de modo que a analiso em conjunto, e com esses mesmos fundamentos, com a vênia do relator,
dou provimento aos Embargos de Declaração da Agropecuária Di Gaspari Ltda
, revejo o voto que aderi na sessão de 23-11-2023, e mantenho aquele que proferi no início do julgamento, pelo não provimento dos Aclaratórios de Nestor Horodenski, nos seguintes termos:

“Como relatado, ao prover o Recurso Especial n. 2034777-MT, interposto pelo embargante, o STJ reconheceu a violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC e determinou que o Tribunal de origem “realize novo julgamento dos embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito, sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas”.

O embargante alega, em síntese, omissão do aresto sobre “pontos importantes na solução do litígio” e no não enfrentamento dos seus direitos; que depois de ingressar com a Apelação, em petição esparsa arguiu matérias que seriam de ordem pública, tais como a não comprovação do domínio,
já que se trata de terras devolutas e que não podem ser objeto de Ação Reivindicatória
; que não procede a justificativa utilizada para o não acolhimento da preliminar, de ausência de fundamentação, visto que não foram examinados os títulos dominiais anexados por ambas as partes nem o fato de que ele (embargante) foi o primeiro a ocupar a área, pois adquiriu os títulos em 2003, na modalidade ad corpus; que a hipótese é de “reivindicação parcial”; que as testemunhas afirmaram que ele e seus antecessores sempre respeitaram os picadões lá existentes “desde os idos dos anos 1980”, de modo que a prescrição aquisitiva pleiteada na Ação de Usucapião está comprovada.

Ao final diz que, ao negar provimento ao Recurso, esta Câmara desconsiderou “todo o conjunto probatório nos autos, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como o argumento do embargante de que a embargada reconheceu como corretos os picadões quando assinou a declaração de reconhecimento de limites”, isto é, “o acórdão valorou incorretamente as provas existentes nos autos, ou seja, desconsiderou as provas apresentadas pelo Embargante, valorando incorretamente aquelas ofertadas pela empresa Embargada”, o que autorizaria nova valoração, mas não o reexame.

O aresto embargado foi proferido nestes termos:

“ Preliminares

I – NULIDADE DA SENTENÇA

1 - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante aduz que o juízo de origem não enfrentou a alegação de conflito de domínio, visto que os títulos de propriedade da apelada não coincidiriam com aqueles expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

A legislação de regência permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que na fundamentação da sentença conclua pela existência de elementos básicos a formar o seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso destes autos.

Rejeito a preliminar.

2 – NÃO ENFRENTAMENTO DA USUCAPIÃO

O apelante suscita também a nulidade da sentença porque, no tocante à Usucapião, teria constado apenas que foi apreciada no feito conexo.

No entanto, ao contrário, em decorrência do ajuizamento da Usucapião e após o reconhecimento da conexão, a instrução processual foi realizada na Ação principal (Reivindicatória). Dessa maneira, é perfeitamente possível a prolação da sentença na lide conexa.

Rejeito a preliminar.

II – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O apelante afirma que falta aos apelados interesse de agir para a Ação Reivindicatória, uma vez que o litígio se reporta a divisas e limites entre as propriedades, o que seria solucionado na Ação Demarcatória.

A princípio, o fundamento da arguição se confunde com o mérito. Porém, trata-se de inovação, como bem ressaltado pela apelada, apresentada somente pelo apelante. Não foi objeto de discussão na instrução do processo originário, tampouco se refere à matéria afeta à demarcação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O juízo de origem, depois de se reportar aos pressupostos da Ação Reivindicatória, rechaçou os argumentos do apelante e concluiu que a apelada demonstrou de forma satisfatória a titularidade do domínio, pois “O conteúdo probatório não é apto a indicar que a parte-requerida é proprietária do imóvel”.

Quanto à individualização da área, consignou que “[...] as matrículas dos imóveis delimitam as áreas, conforme escritura de compra e venda e certidões georreferenciadas pelo INCRA. Ainda, as várias imagens de satélites juntadas aos autos pelas partes definem o tamanho e confronto das terras”.

Após registrar que a apelada diz ser injusta a posse do apelante por falta de justo título e porque o georreferenciamento por ele realizado se sobrepõe às suas terras, bem como que ele (apelante) sustenta que “seguiu as marcações das picadas existentes na área”, concluiu:

“[...] o requerente é proprietário da área e, assim, possui o título, consistente no Registro da Escritura Pública de compra e venda na Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Imóveis.

Por sua vez, o requerido não possui causa jurídica para justificá-la, tendo em vista que seu argumento para tomar posse da área, como verificado em audiência, deu-se por suspostamente seguir as picadas lá existentes, não havendo prova do alegado nos autos.

Não obstante, o requerido se contradita em seu depoimento, quando diz que verificou uma sobra de terra e por isso adentrou na área para tomar posse, porém, os documentos nos autos comprovam a propriedade dos requerentes da área.

Portanto, verifica-se que, embora não presente no imóvel, o requerente, ao longo do tempo, demonstrou cuidar a área, notadamente para evitar desmatamento da vegetação do local, a fim de realizar o manejo sustentável da área, bem como demonstrou que é titular do direito real (já que concluído que ele é proprietário no registro imobiliário), não tendo havido comprovação suficiente pela parte-requerida a macular o domínio do requerente sobre a área.

Conclui-se, portanto, que ficou evidenciada a “posse injusta” dos requeridos, considerando a existência de título legítimo da área pelo requerente.

Por isso, presentes os requisitos, cabe a procedência do quanto pleiteado, tendo a parte-autora se desincumbido de seu ônus (art. 373, I, CPC)”.

A apelada e Menix Antonio Gaspari propuseram Ação Reivindicatória c/c Danos Materiais contra o apelante, sob a arguição de serem proprietários das áreas rurais e que ele (requerido/apelante), se aproveitando da condição de lindeiro, “de modo injusto e lesivo ao domínio dos autores”, ocupa parte desses imóveis, tendo desmatado quase 200 hectares, o que só foi constatado após o georreferenciamento.

Instruíram a inicial com Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 2000, outorgada por Marcos Rodrigues Ferraz e sua mulher, Celina Maria Foloni Ferraz, e outros (registros n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, do RGI de Cotriguaçu), das quais se vê a cadeia dominial seguinte: Estado de Mato Grosso, Reynaldo Rodrigues Contreira e Madeireira Di Gaspari Ltda (apelada); Estado de Mato Grosso, Marcos Rodrigues Ferraz Filho e Madeireira Di Gaspari Ltda; Estado de Mato Grosso, Roberto Rodrigues Ferraz, Renata Foloni Ferraz e seu marido, Gilberto Barth Pereira, Rogério Foloni Ferraz e sua mulher, Ana Christina, e Marcos Rodrigues Ferraz Filho, este último inquirido como testemunha na Carta Precatória cumprida na Comarca de Bauru/SP, e confirmou integralmente as alegações da inicial (Id 94846451).

A apelada também anexou Estudo Cadastral realizado pelo INTERMAT sobre a origem dos seus títulos de propriedade, objeto das matrículas n. 1.316, 1.317, 1.318 e 1.319, todas do RGI de Cotriguaçu, e 21.843 e 44882 do RGI de Cuiabá, inclusive de que a área georreferenciada de 11.484,7353ha coincide com aquela descrita nos respectivos títulos (Id 94846451).

Consoante destacado na sentença recorrida, o apelante apresenta argumentos contraditórios, pois ora diz que a área em litígio se trata de “sobra”, já adquiriu suas terras na modalidade “ad corpus” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “líquidos, certos, mansos e pacíficos”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa.

E mais, ratifica a alegação inicial de desmatamento de parte da área de reserva legal, pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado.

A apelada, inversamente, demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, até mesmo com Estudo Cadastral do INTERMAT de que a georreferenciada está em consonância com a titulada aos seus antecessores, assim como a posse injusta do apelante.

Tais circunstâncias revelam a pertinência da sentença, inclusive quanto à determinação de reflorestamento da quantidade degradada, cujo desmatamento da reserva legal foi confirmado pelo apelante de modo expresso.

Para ilustrar:

“[...].

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória.

3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).

5. [...].

6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória.

7. [...].

8. [...].

9. Outrossim, não é possível conferir relevância jurídica à demora da TERRACAP em adotar providências voltadas à retomada dos bens (a inadimplência e a consequente rescisão do contrato de concessão ocorreram em 1996, mas o ajuizamento da ação petitória se deu apenas em 2005), pois, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil de 2002 (correspondente ao artigo 497 do Código Civil de 1916), "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

10. [...].

11. Recurso especial não provido” (STJ, REsp 1.403.493 – DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11-6-2019).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa”.

Como visto, diferentemente do que afirma o embargante, o aresto enfrentou de forma clara, objetiva e fundamentada “os seus direitos” e/ou a prova produzida nos autos, manteve a sentença e rechaçou a arguição de aquisição prescritiva pela Usucapião, apresentada como defesa na Ação Petitória e na própria Ação de Usucapião.

Aliás, o julgado descreve os documentos anexados pelas partes, até mesmo a Carta de Anuência em que o Incra atesta que não se trata de área devoluta (ID. 105437477), e a Certidão de Legitimidade de Origem e a de Localização expedidas pelo Intermat (IDs 105437478 e 105437478).

No tocante à mencionada “petição esparsa” protocolada após a interposição da Apelação, alude ao argumento de carência de Ação, amparado em
laudo técnico unilateral
confeccionado a pedido do embargante, que teria concluído que a terra é devoluta. Essa petição é totalmente impertinente na fase processual, e sequer merece conhecimento. Não bastasse isso, o teor do respectivo Laudo já foi, inclusive, rechaçado pelo Incra e Intermat.

Ademais, na contestação (ID 94846451) o embargante suscitou a conexão da lide com a Usucapião, na qual disse que a sua posse é justa e de boa-fé pois adquiriu a área vizinha à da embargada, em que ficaria o imóvel reivindicado.

Vale registrar que, como bem anotado na sentença e no acórdão impugnado, o embargante traz argumentos contraditórios, “pois ora diz que a área em litígio se trata de “sobra”, já que adquiriu suas terras na modalidade “ad corpus” e ajuizou Usucapião, ora sustenta que os títulos de domínio da apelada estariam deslocados, ora afirma que a região seria conflituosa e que os títulos expedidos pelo Estado não são “líquidos, certos, mansos e pacíficos”. Assinala que, por todas essas razões, exerceria posse justa”. Inclusive confirma a alegação contida na inicial, de desmatamento de parte da área de reserva legal, “pois deu correta destinação econômica ao imóvel, já que plantou capim para o desenvolvimento da pecuária e construiu benfeitorias, deixando-o muito mais valorizado”.

Posto isso, é evidente que não há nenhum vício no acórdão. E esta via não é usada para novo julgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do decisum que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC. Não tem, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Por conseguinte, é manifesta a pretensão do embargante de novamente discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração”.

Por conseguinte, fica
prejudicada
a análise dos Embargos opostos por Nestor Honodenski, nos quais alega omissão no que tange à retenção por benfeitorias.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

Farei uma retrospectiva. Em decisão unânime, julgamos o Recurso de Apelação pelo não provimento, mantivemos a sentença do juiz de origem que julgou procedente a ação reivindicatória proposta pela Agropecuária contra o embargante Nestor. A sentença mandou restituir o imóvel e reflorestar a área até então ocupada pelo Nestor, que foi a causa da ação reivindicatória.

O Recurso Especial interposto proveu o recurso para que este Tribunal se pronunciasse sobre alguns aspectos, inclusive a partir da ocupação da área. O autor da ação reivindicatória pleiteia a restituição da área que está sendo ocupada injustamente pelo requerido, em detrimento do título, quer dizer, o próprio autor da reivindicatória afirma que quem está ocupando a área, quem tem a posse, é o outro.

Pois bem, a partir desse pressuposto, entendi que a orientação do STJ fora no sentido de que fosse examinada se a ocupação era de boa ou de má-fé.

No caso, o próprio autor da ação reivindicatória já dizia que a ocupação era do Nestor. Fiz então esse juízo de valor e entendi que a ocupação do Nestor, reivindicado, foi precedente e parti do pressuposto que ela era de boa-fé pela circunstância que indiquei, ou seja, ocupou primeiro
, tinha o picadão etc.

A injustiça da posse, para efeito de reivindicatória, é diferente da questão possessória. Para que se caracterize a injustiça da posse em relação à reivindicatória, basta que a ocupação seja incompatível com o título, a injustiça em relação ao domínio.

Ficou demonstrado nos autos que o Nestor realmente ocupava uma área que era parte da fazenda reivindicante. No entanto, essa injustiça da posse em relação ao domínio não exclui a apreciação da posse em si para efeito das benfeitorias realizadas.

Se o próprio Nestor, ora embargante, que era o requerido, diz que ocupou com a anuência do vizinho ao sistema de divisão de controle para efeito de averbação do Ibama e, além de tudo, que partiu da ideia de
um picadão que separava as propriedades, concluí, por esses motivos, que a posse, embora não fosse suficiente para caracterizar a usucapião, em princípio, nem por isso era uma posse injusta, se não pelo lapso temporal para caracterizar a usucapião, mas para efeito do próprio exame da posse.

Vossa Excelência entende que a posse é de má-fé?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Entendi que não tem que indenizar.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Para não indenizar, entende-se que a posse é de má-fé, em princípio.

Entendi que a posse é de boa-fé exatamente por isso, porque foi ocupada sem oposição, anuiu na divisa, tem
o picadão.

Parti do pressuposto que há benfeitorias existentes – não sei dimensão delas, até porque neguei o direito de retenção, porque não estão especificadas. Embora se saiba que a própria autora da ação reivindicatória diga –, e, que essa posse é de boa-fé, por essas circunstâncias.

Neste caso, com esse raciocínio, mantenho o voto que proferi precedentemente.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Havia acompanhado o Des. Guiomar justamente pelos argumentos que expôs, dificilmente consigo vislumbrar má-fé neste caso, geralmente procuro verificar quando a pessoa entrou, como ela se manteve na posse.

No caso, o Nestor ficou nesse lugar todo esse tempo, não teve oposição, então, não tive como entender que era má-fé.

Por esse motivo, continuo acompanhando o voto do Des. Guiomar Borges.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Registro também, que me recordo que um dos argumentos da autora, quanto ao reflorestamento, é que teria sido ocupado uma área de reserva legal, e em tese, não sei se é reserva legal, mas a averbação de reserva legal que foi anotada na margem da matrícula da autora, foi feita muitos anos depois da ocupação etc.

Então, não se pode, de antemão, dizer que já foi feita de má-fé para de violar a reserva legal.

Ademais, para efeito de compreensão, a
ultra petita
é porque não teria sido invocada a boa-fé no curso da demanda?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Sim.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Parto do pressuposto que se se propôs uma ação de usucapião quanto a isso, me parece que fica implícita a invocação de boa fé.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 29 DE MAIO DE 2024:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, os Recursos de Embargos de Declaração, oposto por Nestor Horodenski e pela Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, a unanimidade, acolheu os Declaratórios, com efeitos modificativos, para prover, em parte, o Recurso de Apelação, interposto pelo Primeiro Embargante, determinando o afastamento da condenação ao reflorestamento da área degradada e reconhecendo o direito à indenização das benfeitorias implantadas, a serem apuradas em liquidação da sentença (id. 188372655, págs. 01/23).

Consta dos autos que a Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME propôs a Ação Reivindicatória com Danos Materiais, contra Nestor Horodenski
, alegando ser possuidora de 03 (três) imóveis rurais, situado no Município de Juruena/MT, matrículas ns. 1.316, 1.319 e 1.1317 e que o Requerido, que é seu vizinho, ocupava parte das propriedades de modo injusto e lesivo ao domínio.

Salientou, na inicial, que só tomou conhecimento da invasão, quando foi fazer o georreferenciamento das áreas, sendo constatada a ocorrência de desmatamento em parte de suas propriedades pelo Requerido.

Defendeu que o Requerido, no ano de 2005, no intuito de invadir suas propriedades, procurou o seu representante legal para que assinasse uma certidão de confrontante/reconhecimento de limites, mas sem apresentar qualquer mapa, plantas, coordenadas, sendo atendido o seu pedido que, posteriormente, foi utilizado para obter o georreferenciamento do imóvel a ele pertencente, mas com acréscimo de mais de 600 ha (seiscentos hectares).

Noticiou que apresentou uma Reclamação junto ao INCRA que a acolheu e cancelou o georreferenciamento do Requerido.

Após a devida instrução, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, isto para:

i.DECLARAR o direito de posse direta do requerente quanto às áreas:

a.UMA ÁREA DE TERRAS DENOMINADA “S/D”; atualmente denominada JOÃO DE BARRO, COM ÁREA DE 2089,3741 HÁ (DOIS MIL E OITENTA HECETARES, TRINTA E SETE ARES E QUARENTA E HUM CENTIARES), SITUADO NO MUNÍCIPIO DE ARIPUANÃ-MT; possuindo os seguintes limites e confrontações:- MPI-MPII- rumo magnético de 35o00’00”NW, distância de 1.610,90 metros, limitando com terras de Valdir Carlos Corrêa e Álvaro José Rocha; MPIIMPIII- rumo magnético de 68o21’00”NW e distância de 2,902,00 metros, limitando com terras de Álvaro José Rocha e terras de Abrão Goldmann; MPIII-MPIVrumo magnético de 17o48’40”NE e distância de 5746,00 metros, limitando com terras de Sérgio Veludo Ferras; MPIV-MPV, rumo magnético de 78o30’00”SE e distância de 276,00 metros, limitando com terras de Luiz Valentin Mortari; MPV-MPVI, rumo magnético de 40o59’59”SE e distância de 4.676,00 metros, limitando com terras de Perez de Assis Junior; MPVI-MPI- rumo magnético de 19o01’36”SW e distância de 4.523,50 metros, limitando com terras de Marcos Rodrigues Ferraz Filho.

b.MATRÍCULA No 1.319 LIVRO 2-F – DATA 09/04/2008, IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS DENOMINADA “GLEBA TUPI”, atualmente denominada “GRUPIARA”, COM 2.089,0430 HÁ. (DOIS MIL, OITENTA E NOVE HECTARES, QUATRO ARES E TRINTA CENTIARES), LOCALIZADA NO MUNÍCIPIO DE ARIPUANÃ-MT. Possuindo os seguintes limites e confrontações: Do MP-1 ao MP-2: Rumo magnético de 35o00’00”NW, limitando com terras de Waldir Carlos Correa e Quem de Direito e distância de 5.764,00 metros; Do MP-2 ao MP-3: Rumo Magnético de 19o01’36”NE limitando com terras de Roberto Rodrigues Ferraz e distância de 4.523,00 metros; Do MP-3 ao MP-4: Rumo magnético de 41o00’00”SE, limitando com terras de Nelson Feria Amorim com a distância de 4.574,00 metros. Do MP-4 ao MP-‘: Rumo magnético de 11o54’40”SW e distância de 5.668,00 metros limitando com terras da Fazenda Vale do Tucanã.

c.MATRÍCULA No 1317 LIVRO 2-F – DATA 09/04/2008, IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS COM 622,4760 HECTARES, SITUADA NO MUNÍCIPIO DE ARIPUANÃ-MT, DENOMINADA GLEBA “CONTREIRA”, atualmente denominada “ITIBIRICA” e possuindo os seguintes limites e confrontações CAMINHAMENTO- Partindo do MP-1 de coordenadas geográficas de 58o41’53” WGr e 10o37’02” S cravado nos limites da Fazenda Vale do Tucanã, segue com rumo magnético de 57o33’00” NW, limitando com Enir da Silva Rondon, numa distância de 1.575,00 m. até encontrar o MP2m de coordenadas geográficas de 58o42’42” WGr e 10o36’45” S, deste ponto segue com rumo magnético de 11o30’00” NE, limitando com Valdir Carlos Correia, numa distância de 4.814,00 m. até encontrar MP3, de coordenadas geográficas de 58o42’42” WGr e 10o34’15” S. Deste ponto segue com rumo magnético de 11o54’40” SW, limitando com a fazenda Vale do Tucanã até encontrar o MP1, ponto de partida deste caminhamento. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA: A gleba está situada entre os paralelos 10o34’15” S e 10o37’02” S, e os Meridianos 58o41’53” WGr e 58o42’42” WGr.

ii.RECONHECER as propriedades das áreas mencionadas, vinculando-as à parte-autora;

iii.CONDENAR a parte-requerida ao reflorestamento da área degradada.

Reconhece-se o erro material da Inicial, devendo ser tido como corrigido, passando a constar a matrícula 1.316 em vez de 21.267.

Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais. (Sic).

Em face desta sentença, a Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME opôs Embargos de Declaração (id. 94846451, págs. 204/214) que foram parcialmente acolhidos para fixar o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a desocupação voluntária da área (id. 94846452, págs. 06/07).

Inconformado, Nestor Horodenski interpôs o Recurso de Apelação Cível (id. 94846452, págs. 11/35).

Ao apreciar o Apelo, esta Câmara Julgadora, a unanimidade, negou provimento à Apelação (id. 113691961, págs. 01/13), o que motivou a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, por Nestor Horodenski (id. 115796465, págs. 01/14).

Os Declaratórios foram rejeitados, conforme acórdão constante do id. 124166550, págs. 01/09).

Nestor Horodenski interpôs Recurso Especial (id. 126625164, págs. 01/20), sendo admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça (id. 141207157, págs. 01/09).

O Superior Tribunal de Justiça proveu o RESp e determinou ao Tribunal de Justiça que realizasse novo julgamento dos Embargos de Declaração (id. 164561805, págs. 01/04).

Em novo julgamento, o Relator, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no primeiro momento, rejeitou os Declaratórios, mas, após o voto vista do Des. Guiomar Teodoro Borges, acolhendo, com efeitos infringentes, para prover parcialmente o Apelo, afastando da condenação a determinação de reflorestamento da área degradada e reconhecendo o direito à indenização das benfeitorias implantadas, a ser objeto de liquidação, resolveu aderir ao entendimento.

A ementa ficou assim grafada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM PROCESSO DISTINTO – IMÓVEIS LINDEIROS – ABERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PASTAGENS PELO RÉU – OBSERVÂNCIA A PICADÕES ANTIGOS – LIMITES ADMITIDOS PELA AUTORA EM ANTERIOR DECLARAÇÃO PARA FINS DE GEORREFERENCIAMENTO - POSSE CONSIDERADA JUSTA E DE BOA-FÉ – HIPÓTESE QUE AUTORIZA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA – INDENIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO INDEVIDOS – OMISSÃO CONSTATADA - EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se os imóveis são lindeiros e ficou demonstrado que o réu adentrou em área de titularidade da autora com base em picadões antigos e ali procedeu à abertura para formação de pastagens acreditando que pertencia às suas terras, inclusive com a anuência pretérita dela (autora) ao realizar o seu georreferenciamento, deve ser reconhecida como justa e de boa-fé a posse exercida pelo réu e afastada a sua condenação ao reflorestamento das terras degradadas e reconhecido o seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no local.

Quando necessário sanar em parte o acórdão, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes. (Sic).

Nestor Horodenski e a Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME opuseram Embargos de Declaração (ids. 192902666, págs. 01/08 e 193820163, págs. 01/19, respectivamente).

Na sessão de julgamento do dia 15/05/2024, o Des. Guiomar Teodoro Borges, condutor do voto vencedor, rejeitou ambos os Recursos de Embargos de Declaração:

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração
. (Sic).

A Primeira Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves, acompanhou o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges.

O Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, solicitou vistas do Recurso e, na sessão do dia 29/05/2024, divergiu do Relator, acolhendo os Declaratórios, opostos pela Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME, mantendo, consequentemente, o acórdão que havia negado provimento à Apelação, ficando prejudicada a análise do Recurso manejado por Nestor Horodenski. Veja-se:

No entanto, verifico que a preliminar se confunde com o mérito de modo que a analiso em conjunto, e com esses mesmos fundamentos, com a vênia do relator,
dou provimento aos Embargos de Declaração da Agropecuária Di Gaspari Ltda
, revejo o voto que aderi na sessão de 23-11-2023, e mantenho aquele que proferi no início do julgamento, pelo não provimento dos Aclaratórios de Nestor Horodenski,

(...)

Por conseguinte, fica
prejudicada
a análise dos Embargos opostos por Nestor Honodenski, nos quais alega omissão no que tange à retenção por benfeitorias.

Em vista de os Declaratórios terem alterado a sentença, objeto da Apelação, por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Feitas tais considerações, passo à apreciação, individual, dos Embargos de Declaração.

Dos Embargos de Declaração da Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME

A pessoa jurídica Embargante afirma que o acórdão embargado configura julgamento
extra petita
, já que, em nenhum momento no curso do processo, o Recorrido defendeu ter agido de boa-fé e sequer pleiteou o direito à indenização de benfeitorias, e, muito menos, fez parte de matérias que o STJ determinou a reanálise.

A Recorrente argumenta que, além de o Embargado ter defendido apenas a posse justa e não de boa-fé, esta não restou configurada, já que houve diversas contradições, pois dizia acreditar que se tratava de sobra e, em outro momento, que seria deslocamento de matrículas, demonstrando, contudo, que tinha conhecimento de que as terras não pertenciam à matrícula de seu imóvel. Logo, não há falar em boa-fé.

Enfatiza a Embargante que tanto na Ação de Usucapião Extraordinária, quanto na Reivindicatória, inexiste pedido de indenização de benfeitoria e reconhecimento de boa-fé.

Salienta que o desmatamento, ao contrário do afirmado no acórdão embargado, jamais pode ser reconhecido como de boa-fé, porque realizado sem autorização do órgão ambiental competente.

Reforça que o Recorrido não agiu de boa-fé ao adentrar em sua propriedade, uma vez que não houve comprovação da existência de “picadão” entre as propriedades.

A tese de julgamento
extra petita
não merece acolhimento, já que o Embargado, nas razões recursais da Apelação, defendeu ser a sua posse de boa-fé e também que tinha direito à indenização pelas benfeitorias. Veja-se:

Portanto, facilmente se conclui que a posse exercida pelo Apelante é justa, legítima e de boa-fé e, portanto, a presente ação reivindicatória merece ser julgada totalmente improcedente.

(...).

Na hipótese dos autos, era o Apelante quem deveria ser indenizado pelas benfeitorias que construiu tendo, inclusive direito a retenção, nos termos do artigo 1.219, do Código Civil.

Afastada a ocorrência de julgamento
extra petita
, cumpre assinalar que, da análise detida do caderno processual, verifica-se que os elementos de prova demonstram que o Embargado, de fato, não agiu de boa-fé ao invadir parte dos imóveis de propriedade da pessoa jurídica Embargante, porque, no curso de processo, apresentou contradições de versões, ora dizendo que era uma sobra de área e por isso adentrou para tomar posse, ora disse que se tratava de deslocamento de matrículas e ora que os títulos expedidos pelo Estado de Mato Grosso não eram líquidos, certos, mansos e pacíficos.

Da mesma forma, inexiste comprovação de que respeitou as divisas marcadas por “picadão”, já que não trouxe nenhuma prova nesse sentido, existindo apenas o testemunho de Ernesto Ribeiro Neto que, inclusive, tentou ingressar no processo, na condição de terceiro interessado.

O georreferenciamento, realizado pelo Embargado, que, embora tenha tido anuência expressa da parte Embargante, foi cancelado pelo INCRA, reforçando o entendimento de que aquele sempre agiu de má-fé e jamais respeitou os limites das propriedades lindeiras.

Com efeito, se o Embargado sabia que a área invadida não pertencia à matrícula do seu imóvel, é certo que não agiu de boa-fé ao desmatá-la, pois não tinha o domínio e, muito menos, autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, o desmatamento levado a efeito pelo Embargado, ao contrário do afirmado no acórdão, não trará enriquecimento ilícito à Embargante, porque, em vista de ter sido realizado ilegalmente, estará obrigada a recuperar a área.

Dessa forma, é certo que os Declaratórios, opostos pela Agropecuária Di Gaspari Ltda.-ME devem ser acolhidos, para conferir-lhe efeitos modificativos e, consequentemente, manter o acórdão que negou provimento ao Apelo, interposto pelo Embargado. Fica prejudicada a análise do RED, manejado por Nestor Horodenski.

Forte nessas razões,
ACOMPANHA-SE
o entendimento esposado pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
ACOLHER
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Agropecuária Di Gaspari Ltda., com efeitos infringentes, para negar provimento ao Apelo, interposto pelo Recorrido, mantendo a sentença recorrida. Fica prejudicada a análise do RED, opostos por Nestor Horodenski.

É o voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

Ao analisar os votos precedentes, notei que a embargante, nitidamente, pretende a rediscussão de matérias discutidas e julgadas, no caso, se a posse foi de boa-fé ou não.

No acórdão embargado, que é outro Embargos de Declaração, está claro, inclusive na ementa que:

POSSE CONSIDERADA JUSTA E DE BOA-FÉ – HIPÓTESE QUE AUTORIZA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA – INDENIZAÇÃO E REFLORESTAMENTO INDEVIDOS – OMISSÃO CONSTATADA - EFEITOS INFRINGENTES (...)

O voto condutor do Des. Guiomar, também fez muitas referências a essa questão, se a posse era de boa-fé ou não, vou citar alguns trechos.

Nota-se que o requerido, ao longo do processo, procura demonstrar que exerce a posse na área reivindicada há anos, que é lindeira à outra de que é proprietário, de boa-fé, e nela realizou abertura de área (desmatamento para pastagem), que a tornou mais valiosa.

Busca, então, em defesa, exceção de usucapião, aliás, pedido de igual natureza é deduzido em ação conexa (usucapião), ou, quando não, que se lhe assegure o direito de indenização pelas benfeitorias introduzidas na área reivindicada.

(...)

Do mesmo modo, não há dúvida quanto à abertura da área a partir de 2004 (imagens satélites).

(...)

No que tange à posse, a prova demonstra que o requerido a ocupa desde que adquiriu a sua propriedade, inclusive passou a realizar desmatamento.

(...)

Mas, se é verdade que o exercício da posse por parte do requerido na parte reivindicada pela autora não autoriza a usucapião, a prova produzida revela que a posse reivindicada, embora antagônica ao domínio da autora, fora exercida de boa-fé.

O que se pretende rediscutir nesses embargos dos embargos é a alegada boa-fé ou não da outra parte.

Entendo que se trata de mera discussão de matérias julgadas e discutidas, portanto, acompanho o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024